Tribunal: TJDFT
Processo: 0746480-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746480-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A. e HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S.A. contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0739884-83.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora dos chamados “ativos garantidores” vinculados à ANS e à expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal, Banco Safra e Banco Itaú para a localização e constrição desses ativos, ao fundamento de que a ANS é órgão regulador – e não depositário ou custodiante de valores – e de que eventuais recursos trafegam no sistema bancário ordinário, já sujeito às ordens via SISBAJUD, as quais teriam sido recentemente realizadas sem êxito (ID 251642162). Consignou-se, ainda, a necessidade de indicação de bens penhoráveis pelos exequentes, sob pena do art. 921, inc. III, §1o, do Código de Processo Civil - CPC. No bojo da peça inaugural do agravo (ID 77622904), os recorrentes apontam crédito executado superior a um milhão de reais, revelia da devedora e ausência de bens localizados nas pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, defendem a possibilidade de constrição dos ativos garantidores previstos no art. 35-L da Lei 9.656/1998 – que, afirmam, não seriam alcançados pelo SISBAJUD por estarem em contas específicas (PEONA) – e pleiteiam tutela de urgência recursal para imediata penhora dos referidos ativos, com expedição de ofícios às instituições bancárias indicadas; ao final, pedem a reforma da decisão. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, inc. I, ambos do CPC, quais sejam, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da reversibilidade da medida. Em cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito no caso em tela. A decisão agravada está alinhada à orientação desta Corte segundo a qual a penhora de ativos garantidores de operadoras de saúde não se mostra juridicamente viável, porque tais ativos, constituídos para cobertura das provisões técnicas, destinam-se a assegurar a continuidade da assistência aos beneficiários e, embora pertencentes à operadora, são afetados a finalidade legal específica delineada pelo art. 35-L da Lei 9.656/1998. Nesta esteira cumpre destacar que os referidos ativos não se prestam, como regra, a satisfazer execução privada, sob pena de comprometer a própria função regulatória e a tutela do consumidor. Nesse sentido, já se assentou que, ainda que oferecidos como garantia, os ativos permanecem pertencentes ao plano, mas com destinação vinculada, o que impede a constrição pretendida (Acórdão 1966242, 2a Turma Cível, DJe 19/02/2025). Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PENHORA. “ATIVOS GARANTIDORES” CUSTODIADOS PELA ANS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora das quantias decorrentes dos chamados “ativos garantidores” oferecidos pelo plano de saúde, ora devedor e recorrido, que estão sob a custódia da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. A norma prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de eventuais bens pertencentes ao devedor e passíveis de penhora. 2.1. Assim, eventuais bens pertencentes ao devedor podem ser penhorados, desde que não estejam salvaguardados por alguma regra protetiva. 3. No que diz respeito aos planos de saúde, a regra prevista no art. 35-L da Lei no 9.656/1998 preceitua que as administradoras dos planos de saúde devem oferecer bens como garantia “das provisões técnicas”, de modo a assegurar a continuidade da assistência médica aos beneficiários. 4. No caso concreto, ainda que os bens tenham sido oferecidos como garantia, continuam a pertencer aos planos de saúde, razão pela qual não é possível admitir a penhora pretendida, em respeito à já mencionada regra estabelecida no art. 35-L da Lei no 9.656/1998. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1966242, 0747341-72.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025). Soma-se a isso que o ônus de indicar bens do devedor é do credor, na forma da regra insculpida no art. 798, II, “c”, do CPC, e as providências típicas de localização patrimonial foram manejadas sem êxito, não havendo demonstração concreta de que os ofícios pretendidos às instituições financeiras – à margem dos canais eletrônicos já utilizados – teriam aptidão específica para localizar valores distintos daqueles sujeitos ao SISBAJUD. Com efeito, a invocação de contas PEONA não veio acompanhada de início de prova de que, no caso concreto, existam saldos líquidos e livres, passíveis de constrição sem violar a regulação setorial, restando ausente, pois, utilidade e necessidade da medida excepcional. No mesmo sentido, não se comprova periculum in mora qualificado, haja vista que o risco apontado é inerente à demora na satisfação do crédito e não traduz dano grave ou irreversível que justifique antecipar, em sede de tutela recursal, providência de duvidosa juridicidade e potencialmente lesiva à continuidade do serviço aos consumidores. Não se controverte que a penhora seja, em tese, reversível, todavia, a reversibilidade isolada não supre a falta de probabilidade do direito nem o déficit de demonstração de utilidade concreta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, e dê-se ciência ao Juízo de origem. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator